Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INCONFORMISMO COM À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte embargante alega que houve erro material e omissão no acórdão. Aduz que não foi observado que a informação disponibilizada foi inverídica e omissão posto que o mandado de prisão expedido em razão do inadimplemento de pensão alimentícia tramitava em segredo de justiça. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70108475).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no Acórdão de ID 69354138.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, os itens 4 e 5 do acórdão são claros ao analisar as informações disponibilizadas pela parte ré. Confira-se: “4. Na espécie, assiste razão ao Embargante. Em consulta ao pje, verifica-se que o processo de n. 0701451-10.2024.8.07.0001 existiu e foi cadastrado com o assunto “prisão decorrente de sentença condenatória” e classificado como “comunicado de prisão”. Esse processo é referente ao cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do autor em razão do inadimplemento de prisão alimentícia. O mandado foi cumprido e posteriormente aquele processo teve a sua distribuição cancelada para que o seu acompanhamento fosse feito no bojo da própria ação de execução de alimentos. 5. Portanto, ao contrário do alegado pelo autor, a informação divulgada pelo réu é verídica e reproduz exatamente a informação disponibilizada pelo Poder Judiciário, tendo inclusive sido cumprida a decisão prolatada naquele processo com medidas coercitivas em seu desfavor.”.
6. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
7. Em arremate, destaca-se que na petição inicial ao fundamentar o pedido de indenização por danos morais o autor afirma que “A exposição indevida, além de malferir a dignidade da justiça, põe em risco e expõe indevidamente o Requerente, o colocando como um foragido da justiça, diante do suposto mandado de prisão expedido.” (ID 65039720). Tal alegação, por si só, tangência a litigância de má-fé posto que houve expedição e cumprimento de mandado de prisão em desfavor da parte autora, fato omitido na petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.